Tribunal: TJMT
Processo: 1030114-78.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030114-78.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 495.535.261-87 (RECORRIDO), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1030114-78.2021.8.11.0003

Origem:
2º Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis

Parte Recorrente:
Energisa S/A

Parte Recorrida:
Antônio Carlos De Oliveira Campos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta: 63

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – READEQUAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que declarou a inexistência dos débitos das faturas referentes os meses de dezembro de 2020 e de março a outubro de 2021, determinando a revisão das mesmas, e condenou a demandada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2.

A parte autora narra na exordial que é titular da unidade consumidora n. 6/925752-8, e que recebeu faturas acima da sua média de consumo habitual, em 748 KW/h (dez/2020); 2.476 KW/h (mar/2021); 498 KW/h (abr/2021); 528 KW/h (maio/2021); 6.320 KW/h (junh/2021); 1.055 KW/h (jul/2021); 4.905 KW/h (agos/2021); 1.558 KW/h (set/2021); 1.669 KW/h(out/2021), em total discrepância a média habitual da unidade consumidora que é de 224 KW/h por mês. Ante tal fato, pleiteou a readequação das faturas e indenização pelos danos morais sofridos, em razão da suspensão dos serviços.

3.

Em suas razões recursais, a ré afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois se trata de UC classificada como rural, sendo o faturamento realizado pela média, nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

4.

Noticia que há leitura plurimensal e que as cobranças são devidas, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela concessionária de energia elétrica, requerendo a improcedência da ação, e subsidiariamente, caso mantida a sentença pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

5.

Em que pesem as alegações da recorrente, da análise dos autos, e do histórico de consumo, constata-se que houve aumento, injustificado, na média de consumo em KW/h, e a reclamada, apesar de defender a regularidade das cobranças, não trouxe qualquer prova documental apta a justificar a divergência em sua aferição.

6.

Além disso, no que concerne à alegação de que a UC do autor é classificada como rural, não há nos autos prova documental que corrobore tal afirmativa, uma vez que nas faturas e na própria ordem de serviço anexa pela ré a classificação encontra-se como residencial.

7.

Diante desse quadro, entendo que está correta a sentença em reconhecer a falha na conduta da ré, ao efetuar a cobrança de valores acima da média de consumo da parte autora, sem qualquer justificativa, de modo que a concessionária de serviço público deve assumir os riscos decorrentes da atividade que desempenha, respondendo pela falha na prestação dos seus serviços.

8.

Danos morais configurados em razão da interrupção indevida do fornecimento dos serviços de energia elétrica na residência com UC de titularidade da parte autora.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023